Tribunal: TJBA
Processo: 0793711-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793711-73.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO, MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: SERGIO FARIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS POR MAIS DE UM ANO. AUTONOMIA FEDERATIVA PRESERVADA. TEMA 1.428 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito. A execução busca a satisfação de crédito de R$ 4.701,96, ajuizada em 2018. O fundamento da extinção é a carência de interesse processual, baseada no baixo valor da causa e na ausência de localização de bens penhoráveis por período superior a um ano após a citação, conforme diretrizes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante da existência de Portaria municipal que fixa valor mínimo inferior para ajuizamento; e (ii) estabelecer se houve violação à autonomia federativa, ao princípio da não surpresa e às garantias processuais do ente público com a aplicação de tese vinculante a feito ajuizado anteriormente ao seu firmamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro objetivo para aferição da antieconomicidade da execução fiscal, determinando a extinção de feitos abaixo desse limite que não apresentem movimentação útil ou localização de bens por mais de um ano. O interesse de agir é condição da ação de natureza processual, o que autoriza a aplicação imediata de precedentes vinculantes e normas de racionalização judiciária aos processos em curso. A autonomia federativa e a competência tributária dos entes municipais não sofrem violação pela aplicação de normas procedimentais que visam a eficiência do Poder Judiciário, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.428. O valor do crédito exequendo no momento do ajuizamento (R$ 4.701,96) enquadra-se no conceito de baixo valor, sendo irrelevante o montante atualizado para fins de aplicação do critério objetivo nacional. A constatação de que o executado foi citado em 2018 e o exequente apenas requereu diligências de penhora em 2022, sem sucesso na localização de bens, atesta a ausência de movimentação útil por período superior ao fixado na norma de regência. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0793711-73.2018.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravado, SERGIO FARIAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)